Tribunal: TJSP
Processo: 1000832-84.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Cobrança ilegal e abusiva. Ônus da prova da veracidade do documento juntado que cabia à apelante. Danos morais configurados e "quantum" indenizatório mantido. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638305
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1000832-84.2019.8.26.0637, da Comarca de
Tupã, em que é apelante MS GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA ME
(PREV ASSIST), é apelada VERA LUCIA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Negaram
provimento
ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18039
APELAÇÃO CÍVEL No 1000832-84.2019.8.26.0637
COMARCA: TUPÃ - 1a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA
APELANTE: MS GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA ME (PREV ASSIST)
APELADO: VERA LUCIA DE SOUZA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais.

Sentença
de
procedência.
Inconformismo da ré. Cobrança ilegal e
abusiva. Ônus da prova da veracidade do
documento juntado que cabia à apelante.
Danos morais configurados e “quantum”
indenizatório mantido. Recurso a que
se nega provimento.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença proferida as fls. 141/143,
que julgou procedentes os pedidos para: a) declarar a
nulidade, por falta de consentimento válido, do contrato;
b) condenar a parte demandada a restituir, em dobro, os
valores debitados na conta bancária da autora, totalizando
o valor de R$ 69,80 (sessenta e nove reais e oitenta
centavos), valor que deverá ser atualizado pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça e com juros de mora de 1%
ao mês, desde a data dos respectivos descontos; c)
condenar a ré ao pagamento em favor da autora da
importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
dano moral, acrescidos de correção monetária pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a
partir da presente data, e com juros moratórios de 1% ao
mês, a contar do evento danoso (data do desconto
indevido), consoante a Súmula 54 do STJ. Por fim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos
do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil. E
atento ao princípio da sucumbência, condenou a demandada
ao
pagamento
de
custas
processuais
e
honorários
advocatícios da parte adversária, arbitrados em 10% (dez
por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando
o zelo profissional, a pequena complexidade da demanda, o
trabalho realizado pelo advogado, e o tempo exigido para o
serviço, corrigidos monetariamente a partir da data da
sentença.
Irresignada, a ré pleiteia a reforma da
sentença,
sustentando,
em
síntese,
que
comprovou
a
contratação dos serviços, sendo a autora devidamente
informada das cláusulas. Aduz que não ocorreram danos
morais passíveis de serem indenizados e não há que se
falar em devolução de valores em dobro. Pede o provimento
do recurso ou que a devolução seja simples e os danos
morais reduzidos.
O
recurso
foi
processado,
com
contrarrazões as fls. 110/113.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Depreende-se da análise dos autos que a
autora impugnou a documentação juntada pela ré apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suscitando a falsidade da assinatura inserida no documento
de fls. 49, sendo que cabia à ré, em face da relação de
consumo, o ônus da prova acerca da veracidade do documento. Desse modo, resta inafastável o
reconhecimento da inexistência de vínculo jurídico entre
as partes, e nesse passo, a repetição do indébito é medida
que se impõe, já que indevida a cobrança, sendo correta a
determinação de devolução em dobro a teor do disposto no
artigo 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor.
E com relação ao montante da indenização por danos morais fica a critério do
magistrado, que deve ter em consideração a prova dos
autos, a condição da ofendida e a possibilidade da parte
requerida arcar com a reparação.
Tem
decidido
o
Colendo
Superior
Tribunal de Justiça que “Na fixação do dano moral, deve o juiz
orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência
e do bom senso, atento às realidades da vida e às peculiaridades
de cada caso” (RSTJ - 97/281).
A propósito:
“Indenização - Dano moral - Arbitramento -
Critério
-
Juízo
prudencial
-
A
indenização por dano moral é arbitrável
mediante estimativa que leve em conta a
necessidade de, com a quantia, satisfazer
a dor da vítima e dissuadir, de igual e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
novo
atentado,
o
autor
da
ofensa”
(Jurisprudência do Tribunal de Justiça,
ed. LEX, vol. 156/95).
“In casu”, com base em tais dados,
afigurara-se razoável a fixação da indenização a título de
dano moral em R$ 5.000,00, revelando-se o valor suficiente
para mitigar o sofrimento da autora e manter o desestímulo
da requerida a evitar outros atos de negligência como o
ora ocorrido, sem que implique enriquecimento sem causa.
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoram-se
os honorários recursais em favor do patrono da autora para
20% sobre o valor da condenação.
Alerto às partes que, em caso de
oposição de embargos de declaração, poderá ser observado o
disposto no artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de
Processo Civil, inclusive nas hipóteses em que se pretenda
o mero prequestionamento, uma vez que este está implícito
na solução dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica